Tribunal: TJBA
Processo: 8054620-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054620-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTI BLOCO EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, ALEX ALVES DA SILVA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

AGRAVADO: TERRA NORTE EMPREENDIMENTOS RURAIS E COMERCIAIS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ MACHADO BISNETO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida. Pedido de penhora de imóvel rural na fase de conhecimento. Ausência de risco concreto de ineficácia da futura execução. Inviabilidade da antecipação de medida típica da fase de execução. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado com o objetivo de determinar a penhora de imóvel rural pertencente à parte demandada, no curso da fase de conhecimento, em ação na qual foi decretada a revelia do réu.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, notadamente no tocante à antecipação da penhora de bem imóvel da parte ré revel, com fundamento em indícios de insolvência.

III. Razões de decidir

3.A decretação da revelia, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não implicando, por si só, o acolhimento automático do pedido inicial ou a adoção de medidas executivas antecipadas, exigindo ainda a análise crítica das provas pelo juízo.

4.A penhora constitui ato típico da fase de execução e somente pode ser antecipada, excepcionalmente, na fase de conhecimento, diante da demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial iminente, o que não se configurou nos autos.

5.A existência de protestos e registros negativos em nome da parte ré configura indício de dificuldades financeiras, mas não representa, por si, prova suficiente de risco concreto à efetividade da futura execução.

6.A ausência de demonstração do perigo de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão da tutela provisória, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

7.A via recursal do agravo de instrumento não se presta à revisão aprofundada da matéria fática que exige contraditório exauriente, devendo prevalecer a avaliação realizada pelo juízo de origem, que possui melhor percepção das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8054620-34.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MULTI BLOCO EMPREENDIMENTO LTDA

e agravada
TERRA NORTE EMPREENDIMENTOS RURAIS E COMERCIAIS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.